Tribunal: TJES
Processo: 5015554-09.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015554-09.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIETA DE ARAUJO

APELADO: CLAUDIO MAURO BARBOSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. QUITAÇÃO PARCIAL NÃO COMPROVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença em Ação Monitória que julgou totalmente procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial no valor postulado, tendo como fundamento cheques sem força executiva, com a recorrente Maria Antonieta de Araújo pleiteando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o reconhecimento da prescrição, o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento de quitação parcial da dívida e a declaração de impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (iii) determinar se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação deve ser conhecido; e (iv) analisar se a recorrente comprovou a quitação parcial da dívida e se deve ser declarada a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque a ausência de intimação para as partes informarem as provas que pretendem produzir não enseja, por si só, nulidade processual, pois o Código de Processo Civil estabelece hipóteses de julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de abertura de fase instrutória.

Não prospera a tese de nulidade porque a apelante, ao ser intimada para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide, silenciou, o que configura comportamento contraditório e impede a insurgência posterior sobre interesse na produção probatória, em respeito ao art. 5º do Código de Processo Civil.

Rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição porque o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme a Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que os cheques foram emitidos em 2017 e a ação foi proposta em 2021, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Não se conhece do pedido de efeito suspensivo à Apelação porque a recorrente não se atentou à formalidade legal do art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece que tal pedido deve ser formulado por petição em apartado e dirigido ao Tribunal (entre a interposição e a distribuição) ou diretamente ao relator (após a distribuição).

Nega-se provimento ao mérito recursal porque o autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito (Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça), cabendo ao réu, em embargos à monitória, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. A recorrente não se desincumbiu desse ônus, uma vez que os recibos apresentados não perfazem prova robusta por não mencionarem as cártulas em discussão.

Presume-se deferido o benefício da justiça gratuita porquanto o silêncio do juízo de primeiro grau quanto ao exame do pedido formalizado pela apelante importa em deferimento tácito da benesse, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O silêncio da parte, ao ser intimada para se manifestar acerca do julgamento antecipado da lide, inviabiliza a arguição posterior de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em respeito à vedação de comportamento contraditório.

O prazo prescricional para ajuizamento de Ação Monitória fundada em cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503 do STJ).

Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação deve ser formulado por petição em apartado, conforme estabelece o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 5º, 98, §3º, 355, 373, II, 1.012, §3º. Código Civil, art. 206, §3º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 503; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 531; TJES; AC 0000502-75.2017.8.08.0023, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14/03/2022, DJe 05/04/2022; TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, j. 16/11/2020; AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/05/2024, DJe 22/05/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.169/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/06/2022, DJe 08/06/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023; TJES; AC 0015969-91.2017.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14/02/2022, DJES 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5015554-09.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA ANTONIETA DE ARAUJO

APELADO:
CLAUDIO MAURO BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
CLAUDIO MAURO BARBOSA
contra a recorrente, que julgou totalmente procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor postulado.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prejudicial de mérito de prescrição, além de pleitear o recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Isto posto, passo ao exame das questões aventadas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, registro que não merece prosperar a tese de nulidade em questão.

Cabe salientar que não há previsão legal para que o magistrado intime as partes para informarem as provas que pretendem produzir, bem como, em regra, a ausência de decisão saneadora, por si, não enseja nulidade processual, já que no Código de Processo Civil estabelece hipóteses de julgamento antecipado do mérito sem a necessidade de abertura da fase instrutória.

Compulsando os autos, verifico que foi dada oportunidade para as partes se manifestarem acerca do julgamento antecipado da lide (id. 16177213), nos moldes do art. 355, do CPC, sendo que a apelante deixou de se pronunciar acerca das provas que pretendia produzir.

Nesse aspecto, um dos reflexos da previsão do art. 5º do Código de Processo Civil reside na vedação de comportamentos contraditórios, de modo que a insurgência sobre interesse na produção probatória é incompatível com seu silêncio ao ser intimada, oportunidade em que poderia ter solicitado especificamente a produção da prova que entendesse necessária ao deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado entendeu que a prova documental acostada nos autos foi suficiente para dar provimento aos pedidos inaugurais. Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada em sede de embargos monitórios não teria condão de alterar o resultado final da demanda, de modo que agiu corretamente o juízo
a quo
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DA PRESCRIÇÃO

A recorrente alega a necessidade de se reverter o julgamento de primeiro grau, sustentando a ocorrência da prescrição trienal do art. 206, §3, inciso VIII, do Código Civil.

De plano, afasto a argumentação relativa à aplicabilidade de prazo prescricional trienal, uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 503, fixou tese no seguinte sentido “
o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”.

Considerando que os cheques objeto da demanda foram emitidos no ano de 2017 e que a ação foi proposta em 2021, não há que se falar em prescrição no presente caso.

Na mesma linha, vejamos julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO INTERRUPÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. CAUSALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula nº 503/STJ, o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula.
[...]. (TJES; AC 0000502-75.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/04/2022)

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Conforme consta no relatório, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que a recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que “[...].
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.
[...]”. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

Ultrapassada a matéria suscitada, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões, a recorrente defende que a quitação parcial da dívida se tornou fato incontroverso pela ausência de impugnação específica dos recibos pelo apelado. Requer, ainda, a declaração expressa da impenhorabilidade absoluta dos seus proventos de aposentadoria, por se tratar de verba de natureza alimentar, protegida constitucionalmente e legalmente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a quitação parcial da obrigação, além da declaração expressa da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e a concessão do efeito suspensivo.

Muito bem.

Inicialmente, registro que a presente ação monitória foi ajuizada pelo apelado, ora autor, tendo como fundamento quatro cheques emitidos no ano de 2017, que haviam perdido sua força executiva, no valor de R$10.023,91 (dez mil e vinte e três reais e noventa e um centavos).

Narra o requerente que os cheques são referentes a uma transação comercial para compra de produtos alimentícios, sendo que ao realizar o depósito do primeiro cheque, este foi devolvido por insuficiência de fundos e, após reapresentação, por sustação.

Em sede de embargos à monitória, a apelante, ora embargante, alegou a prescrição da pretensão autoral, a quitação parcial da dívida e a ausência de prova quanto à relação comercial subjacente à emissão dos cheques.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos autorais, sob o fundamento de que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula e de que não houve prova convincente do pagamento parcial da dívida.

Convém consignar que a Súmula 531 do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Desta feita, tem-se que o autor, no momento do ajuizamento da ação monitória, é dispensado de comprovar, ou, sequer, mencionar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito.

Logo, cabe ao réu a iniciativa do contraditório e do ônus de demonstrar a
causa debendi
e provar a inexistência do crédito em face de si constituído, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em cotejo, em que pese ter afirmado a inexistência do negócio jurídico subjacente, o acervo probatório dos autos não permite conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. magistrado de primeiro grau.

Isso porque foram devidamente colacionados os cheques emitidos em nome da apelante (id. 16177080), ao passo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

Destaco, que não há nos autos quaisquer indícios de que o negócio jurídico não exista, sendo que a própria apelante tece argumentação no sentido de que teria quitado parcialmente a dívida oriunda da relação comercial.

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1.
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção do STJ, não se exige que o autor mencione ou comprove a relação causal que deu origem à emissão do cheque subjacente, o que, contudo, não impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
. No caso, o Tribunal de origem, em conformidade com esse entendimento, reconheceu que não houve a concretização do negócio jurídico.

2. Ao aplicar a multa nos embargos de declaração, a Corte estadual reconheceu que o intuito da parte era rediscutir questões já decididas no acórdão, ficando evidente a propensão procrastinatória do recurso. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.169/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

De mais a mais, quanto à alegação de quitação parcial da dívida, entendo que os recibos colacionados pela recorrente (id. 16177207) não perfazem elementos de prova robustos, uma vez que nem mesmo fazem menção às cártulas em discussão.

Outrossim, entendo que a questão da impenhorabilidade do benefício de aposentadoria deve ser aventada em sede de eventual fase de cumprimento de sentença.

Por fim, observo que o julgador de primeiro grau se olvidou de decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formalizado pela apelante, sendo que, ao final da sentença recorrida, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observando “a gratuidade de justiça deferida”.

O Col. STJ, bem como o Eg. TJES, têm compreendido que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse. Senão, vejamos:

[...] 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA E SANADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO DE FORMA TÁCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, verifica-se que a embargante fez o pedido de Assistência Judiciária Gratuita quando da apresentação da petição inicial e ausente o deferimento expresso nesse sentido pelo juízo de primeiro grau, deve-se subentender concedida a benesse de forma tácita 2. Recurso conhecido e provido, a fim de considerar o benefício de forma tácita. (TJES; AC 0015969-91.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 14/02/2022; DJES 10/06/2022)

Dessa forma, presume-se deferido o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença primeva.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios fixados para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.